Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-66.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1004129-66.2016.8.11.0041
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: TERESINHA CESAR RESENDE WIMMER
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Não cabe fixação de honorários sucumbenciais em decisão que nega seguimento a Recurso Especial.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela parte adversa (ID 44077465).
Em suas razões, alega a existência de omissão, porquanto não foram arbitrados os honorários sucumbenciais quando da realização do juízo de admissibilidade recursal.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a suposta omissão apontada, fixando-se os honorários recursais na forma do artigo 85, §11, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 45937980).
Manifestação da parte embargada (ID 46707499).
É o relatório. Decido.
Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, II, do CPC.
Quanto aos honorários sucumbenciais, o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, prevê que estes podem ser majorados por ocasião do julgamento do recurso, senão vejamos:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (g.n.)
O juízo de admissibilidade recursal, contudo, é a aferição do preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos e, uma vez atendidos, remete-se o recurso para a instância superior para a análise do mérito, ou seja, para seu efetivo julgamento. Nota-se, portanto, que a decisão de admissibilidade não decide a questão jurídica em debate, o que impede a verificação da sucumbência.
Assim, não há falar em arbitramento dos honorários recursais, tendo em vista que o deferimento deste pedido exige o julgamento do recurso, ou seja, um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Frise-se, por oportuno, que embora se tenha negado seguimento ao Recurso Especial, o Embargado interpôs Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, de modo que o recurso será remetido àquela Corte, a qual, após eventual julgamento do recurso, deliberará sobre o pedido de fixação dos honorários recursais ou, eventualmente, decidirá sobre a inversão da sucumbência.
Ante o exposto, inexistindo omissão a ser sanada, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI